Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707379-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO PRIETO MOISES RECORRIDO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA, MICROSOFT CORPORATION, LUCAS DOS SANTOS VIEIRA 85807222091 DECISÃO Reclassifique-se o processo (embargos declaratórios). Retifique-se a certidão de conclusão (ao relator designado). Após, ouça-se a parte embargada. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito